Tribunal: STF
Processo: ARE 1302141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PARTIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO COLETIVO QUE ESTABELECE VALOR FIXO. DESCONFORMIDADE COM A LEI N° 11.101/2000. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PELO RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3° DO NCPC.
    1. Trata-se de apelação interposta por HALLIBURTON SERVICOS LTDA. contra sentença que, em ação ordinária objetivando a anulação do crédito previdenciário lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.026.112-7, julgou improcedente o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC/15. Condenou a Autora nas custas processuais, honorários periciais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    2. A apelante defende, em síntese, que devem ser prestigiados os acordos coletivos que firmou perante as entidades sindicais de cada estado onde possui estabelecimento, porque em nada violaram a legislação, sendo certo que a Lei n° 10.101/2000 não determina quais critérios e condições devem ser considerados para estabelecer o valor da PLR.
    3. De acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se sujeita à incidência de contribuição previdenciária os valores referentes à participação nos lucros e resultados, desde que observados os requisitos das Leis 8.212/91 e 10.101/2000.
    4. Extrai-se das referidas normas, a preocupação do legislador no sentido da prévia negociação sobre os critérios a serem definidos para fins de participação nos lucros, de forma clara e objetiva, com nítido propósito de evitar que a verba seja paga como forma de substituir ou complementar a remuneração, para justificar sua exclusão da base de incidência de encargo trabalhista, afastado o princípio da habitualidade.
    5. Decorre daí o evidente o caráter negocial da PLR, cabendo à comissão paritária ou convenção ou acordo coletivo fixar regras claras e objetivas sobre diversos aspectos, a saber: mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado; periodicidade da distribuição; período de vigência e prazos para revisão do acordo. Podem ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
    6. Da leitura das cláusulas dos acordos coletivos relativas à participação nos lucros, verifica-se que a Autora se comprometeu a pagar a seus empregados, anualmente, parcela correspondente a 150% do salário -base deles (1,5 salário), com previsão de pagamento semestral, correspondente a 75% do valor do salário -base. O pagamento de valor em parcela fixa, a toda evidência, não atende os requisitos legais, que além da periodicidade, estabelecem a necessidade de implantação de índices de produtividade, ou equivalente, programas de metas e resultados previamente pactuados.
    7. O acordo, tal como elaborado, apenas estabelece o pagamento de 1,5 salários a todos os empregados, indistintamente, de forma genérica, sem aferição de produtividade e cumprimento de metas. Essa a razão de estar nitidamente vinculado a uma remuneração adicional, sobre a qual deve incidir a contribuição previdenciária.
    8. O novo Código de Processo Civil estabeleceu uma sistemática objetiva e concreta para a fixação dos honorários de sucumbência. O proveito econômico a ser considerado é o valor da causa atualizado. No entanto, nas causas em que a união é parte, aplicam-se as regras revistas no art. 85, § 3° e seus incisos, impondo-se a reforma da sentença para fixar honorários conforme o valor da causa, nos patamares mínimos dos incisos do art. 85, § 3° do CPC/2015.
    9. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 7º, inciso XI, 93, inciso IX, e; 218, §4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente